Tribunal: TJSP
Processo: 1002452-41.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Ausência de prova de vínculo jurídico entre os litigantes. Inexistência de relação jurídica reconhecida em primeira instância. Fato incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal. DANO MORAL. VALORAÇÃO. Os descontos realizados reduziram os módicos ganhos da apelante, por

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Ausência de prova de vínculo jurídico entre os litigantes. Inexistência de relação jurídica reconhecida em primeira instância. Fato incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal. DANO MORAL. VALORAÇÃO. Os descontos realizados reduziram os módicos ganhos da apelante, por meses seguidos, privando-a de valores indispensáveis à sua sobrevivência. Apelada que foi a única beneficiada pelos descontos, uma vez que os prêmios lhe eram repassados mensalmente. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00, considerada a extensão do dano suportado e o grau de culpa da recorrida. Impossibilidade, outrossim, de majoração, já que não demonstrada situação de penúria. Precedentes desta E. Corte. Juros de mora, todavia, que devem incidir a partir do primeiro desconto indevido, haja vista o art. 398 do CCB. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. A má-fé subjetiva é despicienda para fins de caracterização do dever de repetição dobrada, bastando que a conduta, objetivamente, seja contrária aos ditames do razoável e do justo. No caso em apreço, não há que se falar em engano escusável. A apelada perpetrou cobranças e descontos mensais indevidos por anos, sem contratação válida, o que é incontroverso nesta oportunidade. SUCUMBÊNCIA. I. Juízo de origem que obedeceu aos parâmetros legais no arbitramento do ônus sucumbencial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.